Tribunal: TJDFT
Processo: 0743249-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A TENTATIVA DE HOMICÍDIO. ECA. REVOGAÇÃO MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DA FINALIDADE ATINGIDA. ANULAÇÃO DE FALTA GRAVE. USO DE SUBSTÂNCIA ILÍCITA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo juízo a quo, que manteve a medida de internação aplicada ao jovem, indeferiu os pedidos de saídas especiais no aniversário e nas festividades natalinas e julgou prejudicada a revisão judicial da ocorrência no 123/2022
2. Para que sejam extintas as medidas socioeducativas decorrentes de atos infracionais é preciso decisão devidamente embasada em documentos que permitam avaliar a evolução comportamental do jovem, com visíveis progressos voltados à sua ressocialização.
3. Em conformidade com o Relatório Avaliativo, as metas do plano individual de atendimento relativas à elaboração de um projeto de vida dissociado da seara infracional, convivência familiar, educação e disciplina não foram plenamente alcançadas pelo agravante. Assim, não há se falar na concessão dos pedidos de saídas especiais no aniversário do jovem e por ocasião das festividades natalinas.
4. A ocorrência disciplinar devidamente apurada pela Comissão e Avaliação Interdisciplinar não é passível de revisão judicial, quando não haja qualquer indício de desconformidade com o regulamento ou de ofensa aos princípios da legalidade e do contraditório e ampla defesa.
5. Recurso conhecido e desprovido.